Tribunal: TJMT
Processo: 1019790-63.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019790-63.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINA DA COSTA - CPF: 030.152.451-39 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte promovida protocolado o recurso dentro do prazo legal, não há que se falar em não conhecimento do mesmo, devendo ser rejeitada a preliminar a fim de que seja analisado o mérito.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários e a condenando ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido referente ao período 2017-2020, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período
2017-2020,
cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razoes recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor público ocupante de cargo de provimento temporário é o de regime administrativo de natureza estatutária, não se tratando, pois, de relação trabalhista, logo, não se aplica a legislação trabalhista ao presente caso, não havendo que se falar em recolhimento de FGTS

Alegou que, se tratando de vinculo jurídico administrativo, deve ser afastada a aplicação das normas da CLT.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de intempestividade do recurso. Requereu o desprovimento e a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A parte promovente, em contrarrazões, arguiu preliminar suscitando a intempestividade do recurso da parte promovida, argumentando que o mesmo não deve ser conhecido.

Sem razão a parte promovida, posto que o recurso do Estado de Mato Grosso foi protocolado dentro do prazo legal, não havendo que se falar em não conhecimento do mesmo, devendo ser analisado o mérito.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas no período de 2017 a 2020 e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS não recolhido durante o período, pedido este julgado parcialmente procedente, o que motivou o recurso do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatas, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A, da Lei n.o 8.036/1990, assim dispõe:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, conforme trecho que cito:

É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo.

As contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No presente caso, está comprovado que a autora foi contratada sucessivamente no período de
2017-2020
, conforme documentação juntada, situação que descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade.

Há precedente da Turma Recursal do TJMT neste sentido:

A renovação sucessiva do contrato administrativo descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo.

Portanto, diante da caracterização de sucessivas renovações de contratos administrativos, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença que determinou o pagamento do FGTS não recolhido deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados em 1o grau, por incompatíveis, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021